Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003911-88.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
PACIENTE(S)
JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, por decretar-lhe a prisão temporária, nos autos n.o 1000436-97.2021.8.11.0009, por praticar, em tese, o delito de homicídio qualificado, levado a efeito em face da vítima Roberto Barbosa da Silva.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico aduz não mais persistirem os motivos ensejadores da medida segregatícia, imposta para garantir a higidez da investigação, porque já providenciado junto à POLITEC da comarca de Sinop/MT o exame de corpo de delito e a perícia do local dos fatos, todas as testemunhas foram ouvidas na repartição policial, extraíram-se as mensagens do aparelho celular da vítima e o paciente compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e, inclusive, apresentou comprovante de residência, inexistindo outras fontes para a colheita de indícios e provas.
De mais a mais, sustenta que o increpado é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, da qual é arrimo, de modo que os fins acautelatórios pretendidos com o encarceramento provisório são facilmente atingidos com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, notadamente o monitoramento eletrônico e a proibição de aproximação das testemunhas.
Por fim, frisa que o favorecido nessa ordem é genitor de uma criança de apenas 02 (dois) meses de vida, cujo sustento é providenciado apenas por ele, a fazer jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP.
Por tais argumentos, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem liberatória em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão temporária, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, que seja beneficiado com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do mesmo códex.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 79054972 ao ID 79054984.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico e as assertivas defensivas, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem reclamada.
Isso porque, em exame perfunctório das decisões objurgadas, depreende-se das razões de decidir que, aparentemente, estão satisfeitos os requisitos autorizadores previstos no art. 1o, incs. I e III, alínea a, da Lei n. 7.960/89 c/c art. 2o, §4o, da Lei n.o 8.072/90, pois a d. autoridade tida por coatora sustentou que existem indícios suficientes do possível envolvimento do paciente no homicídio qualificado do ofendido Roberto Barbosa da Silva, tornando imprescindível a restrição de sua liberdade para o escorreito andamento das investigações, uma vez que há notícia de que ele e o comparsa supostamente estariam ameaçando testemunhas, conforme ocorrência registrada pela filha da vítima, Kelly Mayara Mateus, de modo que, mesmo já realizadas as oitivas de diversas pessoas na Delegacia de Polícia, ainda persiste a possibilidade de os encarcerados tentarem dissuadi-las a mudar a versão dos fatos e, por consequência, tumultuar o andamento das investigações.
Desta feita, nessa etapa prévia, ao que parece, o édito judicial de 1o grau não se apresenta absurdo, teratológico ou desprovido de fundamentação, ao revés, encontra-se calcado em elementos concretos que indicam a indispensabilidade da prisão temporária para o resguardo da apuração criminosa, a tornar inadequada a concessão da liberdade provisória, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados pelo favorecido nessa ordem, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, por mais que a impetrante alegue que já foram realizadas todas diligências de investigação, a afastar a necessidade da medida constritiva, não há como garantir, nesse momento inicial, que o trabalho policial foi encerrado, a impedir que seja concedida liminarmente a revogação da custódia cautelar imposta.
Nessa toada, entendo, ao menos por ocasião desta análise liminar, não padecer de vício o decreto segregatício, máxime porque sendo o inquérito policial um procedimento inquisitivo, de caráter meramente informativo, voltado unicamente à apuração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, é certo que a produção contraditória de provas se dará na fase judicial, acaso eventualmente seja instaurada a ação penal.
Pelo exposto, mostra-se prudente, por ora, agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, detém mais condições de aquilatar a necessidade da custódia combatida.
Ademais, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Lado outro, quanto à pretensa colocação do increpado em prisão domiciliar, importante ressaltar que no julgamento do Habeas Corpus coletivo n.o 165704/DF, ocorrido no dia 20/10/2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência por domiciliar, desde que observadas algumas condicionantes, dentre as quais “ (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos”.
Assim, inexistindo nos autos prova cabal de que o favorecido nessa ordem é o único responsável por seu filho de apenas 02 (dois) meses, que, aparentemente, encontra-se sob os cuidados da genitora, impede-se a concessão do benefício pleiteado, por ausência dos requisitos necessários.
Com tais fundamentos, estou convencido que a concessão liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações junto à d. autoridade tida por coatora e a coleta da manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator